Tribunal: TJDFT
Processo: 0714300-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714300-51.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURDES CONCEICAO SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: ERIKA FUCHIDA, TAYRONIO SANTANA RIBEIRO AGRAVADO: JUCELINO LIMA SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45805558) interposto por LOURDES CONCEIÇÃO SANTANA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento movida por JUCELINO LIMA SOARES em desfavor da agravante, rejeitou a impugnação de ID 138865794 (processo referência), mantendo incólume o édito que determinou a penhora do imóvel situado à CNC 03, Lote 05, Taguatinga/DF, matriculado sob o n. 122911, no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Eis o teor do decisório combatido (ID 151393093 – processo referência): A executada LOURDES CONCEIÇÃO SANTANA, representada por seus curadores LAERT GAMA NETO e TAYRONIO SANTANA RIBEIRO, apresentou impugnação à penhora, sob o argumento, em síntese, de que não teria sido operacionalizado o trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro tombado sob no 0705131-87.2021.8.07.0007. Contudo, a concessão de efeito suspensivo a recurso especial depende da demonstração dos requisitos do art. 300, art. 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil, que decorrem, especificamente para a hipótese, da plausibilidade das alegações contidas nas razões do especial, inexistente no caso concreto. Não há razão para suspender a presente marcha executiva, tendo em vista a excepcionalidade da medida. Assim sendo, não demonstrada a teratologia da decisão de inadmissão ou a viabilidade da tese jurídica sustentada no recurso especial, mormente quando flagrantemente contrária à jurisprudência vigente, não há que se aguardar o desfecho do caso com o exaurimento de todo aparato recursal vigente. Destaque-se que a impugnação possui cognição limitada em razão de já ter havido prévia discussão e acertamento judicial da lide. Entendimento em sentido contrário somente retardaria o feito em clara violação ao vetor constitucional da razoável duração do processo. A impugnante aduz ainda que o processo teria ficado parado por mais de um ano e dois meses, descontados o período de suspensão da conversão dos autos físicos em eletrônicos, o que de ofício deve levar a extinção do feito, mesmo existindo penhora nos autos. Pugna, dessa forma, para que se proceda à intimação da exequente para que possa fluir o prazo de prescrição intercorrente. No mais, a impugnante revisita temas da interdição e dos embargos de terceiro que já foram decididos. Não há razão ou plausibilidade jurídica para desconstituir a penhora sobre o imóvel localizado na CNC 03, Lote 05, Taguatinga/DF, matriculado sob o no 122911, no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. O bem é sujeito a atos passíveis de constrição judicial, devendo-se destacar que foi reconhecida fraude nos embargos de terceiro manejados. Não se trata ainda de bem de família, nem de pequena propriedade rural e trabalhada pela família do devedor, nem de créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução de obra, a teor do disposto no artigo 833 do Código de Processo Civil e Lei 8.009/90. Por fim, a contagem do prazo da prescrição intercorrente, interrompida na forma do artigo 921, §4-A do CPC, com a constrição de bens penhoráveis, não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. Não há nada que justifique, na hipótese dos autos, o reconhecimento da prescrição (STJ, REsp 1.340.553/RS). Posto isso, rejeito a impugnação e mantenho incólume a decisão que determinou a penhora do imóvel situado na CNC 03, Lote 05, Taguatinga/DF, matriculado sob o no 122911, no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. CUMPRA-SE NA ÍNTEGRA A DECISÃO DE ID 136186501, especialmente por meio do sistema e-RIDFT, que fará as vezes do respectivo termo nos autos (arts. 837 e 838 do CPC). Envie a Secretaria esta ordem para prenotação, mediante o aludido sistema. Entrementes, expeça-se mandado para avaliação do imóvel, com posterior intimação das partes por intermédio de publicação oficial. Na sequência, serão fixadas as condições para a venda judicial do imóvel. Atenda-se ao pedido para que as publicações posteriores sejam grafadas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura - OAB/DF 17.390 (ID 139500816). Determino ainda a exclusão do polo passivo da demanda da pessoa dos curadores LAERT GAMA NETO e TAYRONIO SANTANA RIBEIRO (ID 146442654). Publique-se com prazo de 15 dias para o devedor. Intime-se o MPDFT. Postula a recorrente a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Almeja o levantamento da penhora que recai sobre o imóvel objeto da ação satisfativa, bem como a suspensão do feito, sob alegação de que a pendência de apreciação judicial definitiva dos embargos de terceiro opostos por Fabricio Ferreira Gonçalves oferece embaraço à manutenção da decisão guerreada. Entende que a inércia do exequente entre 25/4/2016 e 12/6/2017 enseja a extinção do processo, invocando o reconhecimento de que a pretensão executiva ora debatida se encontra fulminada por força de prescrição intercorrente. Busca a parte a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, reputando preenchidos os requisitos delineados no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC). É o relato do essencial. Da gratuidade de justiça Decerto, o requisitório de concessão da justiça gratuita formulado pela recorrente não merece acolhimento, haja vista que a juntada aos autos de comprovativo do efetivo pagamento das custas processuais recursais (ID 45807262) evidencia a inequívoca capacidade financeira da agravante para arcar com o adimplemento das mencionadas despesas. Da medida de urgência Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No caso, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência almejada. Da detida leitura do caderno processual eletrônico, verifica-se que o reconhecimento de fraude à execução (IDs 81513074 e 81513075 – processo referência) nos embargos de terceiro indicados pela agravante constitui óbice à sua pretensão de desconstituição dos atos constritivos que recaem sobre o bem descrito na decisão guerreada. Ademais, não se deve perder de vista que, consoante o teor do petitório de ID 116511263 (processo referência), a própria recorrente, nestes mesmos autos, indicou à penhora o imóvel que ora almeja ver livre de constrição, afigurando-se incompatíveis entre si os aludidos anseios. Acerca da alegação da ocorrência de prescrição intercorrente, convém ressaltar a regularidade da decisão que determinou, pelo prazo indicado no art. 921, § § 1o e 4o, do Código de Ritos (ID 77871060 – processo referência), a suspensão do presente feito, bem como a higidez da interrupção do referido ínterim, nos moldes do art. 921, § 4o-A, da mesma norma, por força dos atos que culminaram com a apreensão do haver em litígio. Desse modo, não merecem prosperar as aspirações recursais assentadas no petitório de ID 45805558, ante a falta de demonstração da probabilidade do direito submetido a debate. Destarte, a intenção da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador